Tribunal: TJES
Processo: 5002463-75.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-75.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A ADOLESCENTE. ITENS NÃO INCORPORADOS AO SUS. INSUMOS DE NATUREZA ALIMENTAR E COSMÉTICA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou, solidariamente, o ente público ao fornecimento de consulta especializada, medicamentos, insumos e produtos necessários ao tratamento de adolescente portador de paralisia cerebral tetraplégica, deficiência intelectual e epilepsia, diante da alegação recursal de que parte dos itens não é incorporada ao SUS, possui natureza cosmética ou alimentar, e de que a pretensão deveria observar os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o fornecimento judicial de itens não incorporados ao SUS diante dos parâmetros fixados pelo STF; (ii) estabelecer se produtos de natureza alimentar ou cosmética podem ser considerados insumos terapêuticos; (iii) determinar se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe dever comum aos entes federativos de assegurar tratamento adequado, especialmente quando se trata de criança ou adolescente em situação de grave vulnerabilidade clínica.

A aplicação dos parâmetros jurisprudenciais do STF para fornecimento de tratamentos não padronizados exige análise concreta do conjunto fático-probatório, não se admitindo sua incidência abstrata e automática.

A prova documental, consistente em laudos médicos circunstanciados e prescrições idôneas, demonstra a imprescindibilidade dos itens requeridos e a inadequação das alternativas fornecidas pelo SUS.

Protocolos administrativos e listas de padronização não podem constituir barreira absoluta à tutela jurisdicional quando evidenciada a necessidade terapêutica individualizada.

Produtos classificados como cosméticos ou alimentares podem assumir natureza terapêutica quando indispensáveis à preservação da saúde, como no caso de hidratante para proteção cutânea e espessante alimentar para prevenção de complicações clínicas.

Pareceres técnicos administrativos não prevalecem sobre a avaliação clínica individualizada realizada por profissionais que acompanham diretamente o paciente.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento e eventual ressarcimento entre eles, sem prejuízo da efetividade da tutela ao paciente.

A imposição de obrigação solidária não configura indevida interferência judicial, mas controle de juridicidade da atuação estatal diante de negativa incompatível com o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de tratamento de saúde não incorporado ao SUS depende da análise concreta da prova da imprescindibilidade e da inadequação das alternativas disponíveis. 2. Itens classificados como alimentares ou cosméticos podem ser fornecidos pelo Estado quando comprovada sua função terapêutica no caso concreto. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional independentemente da repartição administrativa de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Temas 6 e 1234 da repercussão geral; TJES, AI 5000877-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.09.2022; TJES, RE 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5002463-75.2024.8.08.0069

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante defende a impossibilidade de manutenção da condenação que lhe impôs, solidariamente com o Município, o fornecimento de consulta especializada, medicamentos, insumos e produtos destinados ao tratamento do adolescente T. P. S., ao argumento de que parte dos itens não é incorporada ao SUS, alguns possuem natureza cosmética ou alimentar, e a pretensão, ademais, deveria observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1234 da repercussão geral.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a relação jurídica debatida na presente demanda se insere no âmbito da tutela constitucional do direito fundamental à saúde, cuja densidade normativa decorre diretamente dos arts. 6º, 23, II, 196 e 227 da Constituição da República, a partir dos quais se extrai, com clareza, o dever comum dos entes federativos de assegurar, mediante ações e serviços concretos, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, sobretudo quando se está diante de criança ou adolescente acometido por enfermidade grave, quadro neurológico incapacitante e comprovada situação de vulnerabilidade clínica e social.

Contudo,
embora
o apelante sustente a necessidade de aplicação estrita dos filtros jurisprudenciais atinentes ao fornecimento judicial de prestações de saúde não padronizadas, não se pode perder de vista que a incidência desses parâmetros não se opera em abstrato, dissociada do conjunto fático-probatório efetivamente formado nos autos.

A verificação da legitimidade da tutela jurisdicional em matéria sanitária exige exame concreto da situação clínica do paciente, da pertinência terapêutica dos itens prescritos, da suficiência dos documentos médicos acostados e da aptidão das alternativas ordinariamente disponibilizadas pela rede pública para atender, de maneira adequada e eficaz, às necessidades específicas do destinatário do tratamento.

Isso porque, ainda que a política pública de saúde se organize a partir de protocolos, listas de padronização e critérios técnico-administrativos de incorporação, não cabe converter tais instrumentos, cuja importância é indiscutível para a racionalização do sistema, em barreira absoluta e inflexível à tutela jurisdicional de situações individualizadas, sobretudo quando demonstrado, por laudo médico circunstanciado e prescrição idônea, que o paciente apresenta quadro peculiar e necessita de providências terapêuticas específicas para preservação de sua integridade física, de sua nutrição, de sua mobilidade, de sua higiene e, em última análise, de sua própria dignidade existencial.

Ademais, ainda
que se admitisse a incidência, em perspectiva ampliativa, dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234, o que se tem nos autos é cenário em que o Poder Judiciário não se imiscuiu arbitrariamente no mérito administrativo, mas realizou o necessário controle de juridicidade da negativa estatal, à vista das circunstâncias concretas da paciente, da prescrição médica fundamentada, da documentação clínica produzida e da urgência terapêutica evidenciada.

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I-
Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”.
II-
Em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido.

III
-Recurso conhecido e improvido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 5000877-21.2021.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 12/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO À VIDA – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
I- Na concretude do caso, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação aduzindo que necessita de tratamento médico pois possui grave problema de crescimento, com baixa velocidade, necessitando fazer uso do medicamento SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL. II- De certo que a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento adequado a autora deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna. Nesta toada, o acolhimento do pleito autoral repousa no dever do ente público de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o tratamento necessário para o efetivo tratamento de saúde
. III – Remessa necessária improcedente.” (TJES, 4ª Câmara Cível, R
ENES
035150050975, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, DJe 14/03/2017)

A orientação jurisprudencial contemporânea, mesmo quando enfatiza a necessidade de deferimento criterioso de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, não autoriza a supressão do direito material do paciente quando o acervo probatório revela, de forma consistente, a imprescindibilidade do tratamento e a inadequação, ineficácia ou insuficiência das alternativas ordinárias para o caso concreto.

A exigência de racionalidade decisória, portanto, não se confunde com a negativa automática da prestação, nem permite que a atividade jurisdicional se reduza à mera chancela da padronização administrativa, sem atenção à singularidade clínica do jurisdicionado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793

(RE 855.178), reafirmou que o dever do Estado em garantir a assistência à saúde permite que qualquer um dos entes da federação seja demandado isoladamente ou conjuntamente, cabendo ao magistrado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e eventual ressarcimento entre os entes públicos.

Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, que já decidiu que a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde autoriza que o Município seja acionado para garantir o direito do cidadão ao tratamento médico adequado.

No tocante ao Tema 1234 do STF,
fixaram-se diretrizes
para a responsabilização dos entes federativos em demandas relacionadas à saúde, estabelecendo-se que, quando houver política pública regulamentada e introduzida no SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados.

In casu
, trata-se de adolescente diagnosticado com paralisia cerebral tetraplégica, deficiência intelectual e epilepsia, portador, portanto, de quadro neurológico grave, crônico e multifatorial, que demanda cuidado continuado, acompanhamento especializado e suporte terapêutico amplo.

A prova documental produzida nos autos — notadamente o laudo médico circunstanciado e as prescrições subscritas por profissionais que acompanham o paciente —
comprova
a necessidade de fornecimento dos medicamentos, insumos e demais itens indicados, dentre eles consulta em ortopedia pediátrica, soluções medicamentosas, produtos auxiliares do trânsito intestinal, espessante alimentar, fraldas, gazes, hidratante neutro e outros elementos vinculados ao manejo clínico diário da enfermidade.

Embora
o
recorrente afirme
que parte dos itens não integra as listas oficiais do SUS, o conjunto probatório produzido nos autos fragiliza a tese recursal de impossibilidade de fornecimento.

O juízo sentenciante, após exame do acervo documental, concluiu corretamente pela presença dos pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão, reconhecendo a gravidade do quadro clínico, a indispensabilidade dos itens prescritos e a responsabilidade solidária dos entes demandados.

Ressalte-se que, embora o parecer técnico administrativo e as informações produzidas no âmbito da SESA e do NAT tenham sido mencionados nos autos, não se revelaram aptos, no caso concreto, a infirmar o núcleo essencial da prova clínica individualizada, porquanto esta decorre de avaliação direta do paciente por profissionais assistentes, ao passo que aquelas manifestações, conquanto relevantes como subsídio técnico, não possuem aptidão automática para neutralizar a prescrição fundada em acompanhamento contínuo e conhecimento imediato das necessidades terapêuticas do adolescente.

Dessa forma, a insurgência recursal não logra desconstituir a premissa central da sentença, segundo a qual o direito à saúde, na hipótese dos autos, projeta-se em dimensão concreta e imediata.

No particular atinente ao hidratante corporal neutro, não procede a alegação de que sua classificação regulatória como cosmético, por si só, inviabilizaria o fornecimento judicial. A natureza administrativa do produto não exaure a análise jurídica da controvérsia, devendo-se perscrutar sua função no tratamento concreto.

E, nesse contexto, o item foi prescrito não para finalidade estética, mas para proteção cutânea, prevenção de lesões dermatológicas e manutenção da integridade da pele de paciente com severa limitação motora e alta dependência de cuidados, circunstância que lhe confere inequívoca utilidade terapêutica e preventiva. Por conseguinte, a objeção estatal fundada exclusivamente na nomenclatura do produto não se mostra suficiente para afastar a condenação.

De igual modo, quanto ao espessante alimentar, a mera afirmação de que não se trata de medicamento
stricto sensu
não resolve a controvérsia.

O que se examina, em demandas dessa natureza, não é apenas a categoria comercial do item, mas sua relevância médico-funcional no contexto do quadro patológico apresentado. Se o paciente, em razão da paralisia cerebral e das repercussões neurológicas associadas, demanda adaptação da consistência alimentar para evitar engasgos, broncoaspiração, desnutrição e outras complicações clínicas, o espessante assume nítido papel de insumo terapêutico.

Nessa perspectiva, a proteção constitucional à saúde não pode ser interpretada de maneira artificialmente restritiva, a ponto de excluir do dever estatal produtos indispensáveis à viabilização do próprio tratamento.

Cumpre salientar que
,
no âmbito da responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, assentou a responsabilidade solidária dos entes e admitiu o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento entre os obrigados.

Entretanto, tal orientação não autoriza, em detrimento do usuário do sistema de saúde, a fragmentação do provimento jurisdicional quando isso puder comprometer a efetividade da tutela. No caso, a sentença bem solucionou a controvérsia ao impor a obrigação solidária, resguardando aos entes a possibilidade de acerto administrativo ou regressivo posterior, sem sujeitar o adolescente ao ônus da descoordenação federativa.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto identificado quadro clínico grave, comprovada a necessidade dos itens deferidos, evidenciada a insuficiência de óbices meramente classificatórios para afastar a prestação jurisdicional e reconhecida, em consonância com a Constituição da República e com a jurisprudência dominante, a responsabilidade solidária dos entes federativos na implementação do tratamento indicado ao adolescente substituído na presente ação civil pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.